Tribunal: TJDFT
Processo: 0751006-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0751006-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENGELBERTO CARLOS THURM AGRAVADO: ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURAO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ENGELBERTO CARLOS THURM contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo no 0706360-08.2018.8.07.0001, em que litiga com ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO, determinou a expedição de ofício à CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL para solicitar informações atualizadas acerca dos proventos percebidos pelo agravante, de modo a possibilitar a análise do pedido de penhora de parte do salário do executado. Intimado para se manifestar quanto à admissibilidade do recurso, tendo em vista a aparente supressão de instância, o agravante asseverou que a decisão pode causar danos irreparáveis (ID 21944381). Brevemente relatados, decido. De acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.011, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de conhecimento do presente recurso. Isto porque, segundo se observa dos autos de origem, a decisão agravada não analisou o pedido de penhora de salário, tendo apenas determinado a expedição de ofício solicitando informações sobre os proventos recebidos pelo agravante, para, posteriormente, apreciar o pedido formulado pela exequente. Veja-se: (...) 2. Deste modo, a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 3. À luz dessa premissa e antes de analisar o pedido de penhora formulado no ID n. 77584290, confiro força de ofício à presente decisão, para solicitar, no prazo de 5 (cinco) dias, à CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL informações atualizadas acerca dos proventos percebidos pelo executado ENGELBERTO CARLOS THURM, CPF n. 017.753.590-34. 4. Intime-se a parte exequente para informar nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, o e-mail da referida entidade, para fins de encaminhamento do ofício. (...) Assim, nada obstante tenha o magistrado a quo mencionado a possibilidade de que seja relativizada a regra da impenhorabilidade, de acordo com julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, o pedido de penhora formulado pela agravada não foi analisado, sendo incabível o conhecimento do presente recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 9 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator